Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Às partes, para especificação de eventuais provas que pretendam produzir, justificando a respectiva necessidade e utilidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator